Tribunal: TJMT
Processo: 1032685-10.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032685-10.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 003.373.651-05 (APELADO), KARLA LETICIA DA SILVA - CPF: 029.160.241-07 (ADVOGADO), CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS - ME - CNPJ: 14.374.715/0001-19 (APELADO), CRISTIANY DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 003.373.651-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO

- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO INDEVIDO DE PESSOA JURÍDICA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL
IN RE IPSA
- VALOR DA REPARAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado e irregular a inscrição em órgão de proteção ao crédito, o que configura dano moral
in re ipsa
.

A respectiva reparação deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório. Quando o respectivo valor diverge do que tem sido arbitrado por este Tribunal em situações análogas, comporta redução.

Admitem redução os honorários advocatícios arbitrados de maneira desproporcional às peculiaridades do caso.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente, devendo a ré arcar com a reparação de R$15.000,00 e o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que agiu em regular exercício de direito, bem como ausência de ato ilícito, legitimidade da cobrança e não demonstração do dano moral.

Alternativamente sustenta que a quantia estabelecida para o ressarcimento e para a verba honorária não é razoável nem proporcional e pleiteia sua redução.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID nº. 87877491.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A empresa requerida sustenta que não foi demonstrado o dano extrapatrimonial alegado e que agiu em regular exercício de direito, porém não trouxe nenhum elemento probatório nesse sentido no tempo e modo oportunos (arts. 373, inciso II, do CPC).

No caso, é indubitável a capacidade da apelante de demonstrar todos os aspectos da relação jurídica firmada entre as partes pelos mais amplos meios admitidos em lei.

Assim, a ré não se desincumbiu do ônus de apresentar contraprova às arguições da parte contrária, além de ser infundada a pretensão de impor à apelada o ônus proveniente da falha na prestação de seus serviços.

A responsabilidade civil por ato ilícito dessa natureza não autoriza à ré a negativar a autora, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para outrem, ainda mais se não mostrou ter adotado a cautela necessária no lançamento dos débitos.

Ela se limitou a dizer que agiu em legítimo exercício de direito, sem no entanto demonstrar a licitude da cobrança. Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...)
(Ap. nº. 169303/2016, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017) (sem grifos no original).

Mesmo que a empresa tenha providenciado a exclusão do apontamento desabonador depois do ajuizamento desta demanda, ele permaneceu por algum tempo, o que caracteriza a violação aos direitos de personalidade.

Sobre o assunto, o STJ orienta que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
(REsp n. 1.059.663/MS).

O valor da indenização a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra da autora, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Assim, os R$15.000,00 estabelecidos na sentença superam a quantia comumente estipulada nesta Corte em casos em que há cobrança indevida, e por isso devem ser brandamente reduzidos a fim de atenuarem com justiça os inconvenientes sofridos pela autora, sem lhe causar o enriquecimento injustificado, mas mantendo o potencial de inibir a ré na persistência da conduta reprovável.

Diante disso, R$10.000,00 mostram-se mais apropriados para a reparação dos prejuízos à imagem da pessoa jurídica especialmente porque não foi demonstrada aqui nenhuma situação excepcional que conduzisse esta Câmara a admitir a relativização dos parâmetros de proporcionalidade por ela estabelecidos.

A propósito:

CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp nº. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016) (sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME E CPF DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS IN RE IPSA
. (...)
DEVER DE INDENIZAR. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO PRIMEVO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I.
Indemonstrado que os serviços
(...)
foram contratados pela consumidora, denota-se a ausência de cautela por parte da apelante que contratara com terceiros mediante fraude e inscrevera, indevidamente, a autora no rol de inadimplentes
. II.
Caracterizada a falha na prestação do serviço, face a conduta desidiosa da recorrente, evidenciada a responsabilidade civil objetiva e o dever de indenizar, consoante o art. 14, CDC. III. O dano moral, in casu, é presumido
.
No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761)
. (...) V.
A indenização por danos morais fixada pelo juízo primevo não é exorbitante e obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequada para as circunstâncias do caso concreto
. VI. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
(AC nº. 0529833-03.2014.8.05.0001, 2ª Câmara Cível, TJ/BA, Rel. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, publicado em 31/08/2016)

(sem grifos no original).

Decisões desta Câmara: AC nº. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC nº. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC nº. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC nº. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC nº. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

A apelante postula ainda a redução da verba honorária.

Sobre o assunto, o STJ já decidiu que esse trabalho
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
. (REsp nº. 1139630/SC).

O percentual estipulado pelo
decisum
não atende aos requisitos do art. 85, §2º do CPC, visto que o teto de 20% deve ser reservado para as causas de complexidade considerável, o que não se amolda à hipótese dos autos, que tramitou por pouco mais de três anos e não demandou atuação complexa, apesar do zelo e atenção dispendidos pelo advogado da apelada.

Diante disso, revela-se razoável e proporcional a redução para o patamar de 10%, os quais são capazes de remunerar de forma digna o trabalho desempenhado sem gerar enriquecimento injustificado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para reduzir a indenização para R$10.000,00 e os honorários sucumbenciais de 20% para 10%. No mais, mantenho a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022